Tribunal: STF
Processo: RHC 260204
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 991462/PE - eDOC 46):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a anulação do julgamento de desaforamento e alegava-se excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da nulidade do desaforamento e do excesso de prazo na prisão preventiva, considerando a tramitação concomitante de recurso próprio e habeas corpus sobre a matéria. 3. A questão também envolve a possibilidade de apreciação direta por esta Corte Superior sem incorrer em supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 5. A análise direta por esta Corte Superior de alegações não enfrentadas pelo Tribunal de origem configuraria indevida supressão de instância. 6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão do habeas corpus, sendo inviável o reexame do acervo fático-probatório na via eleita. 7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. A análise direta de nulidades não enfrentadas pelo Tribunal de origem configura supressão de instância. 3. O reexame do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.337/SP, Relª. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023; STJ, AgRg no HC 831.891/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023; STJ, AgRg no HC 833.593/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023.



    Sustenta o recorrente que a interposição de recurso especial não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. 



    No tocante à ilegalidade apontada perante o Superior Tribunal de Justiça, aduz que “não se afigura legítimo o deslocamento da competência para a Comarca de Caruaru/PE, eis que não trouxe, a fustigada decisão, qualquer fundamento que autorizasse o deslocamento do julgamento para comarca mais remota, a despeito da existência de outras mais próximas na região do Juízo de Origem”.



    À vista disso, requer “a anulação da decisão na parte que determinou o deslocamento do júri para a Comarca de Caruaru/PE, determinando que se renove o julgamento nesse ponto, fundamentando a viabilidade ou não, do desaforamento para as comarcas de mesma entrância e mais próximas com a revogação da prisão preventiva do recorrente ante a flagrante ilegalidade da decisão de desaforamento com fundamentação inidônea, ou que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise e julgue o mérito do Habeas Corpus Nº 991462/PE, visto que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus, bem como que não há necessidade de reexame fático-probatório para julgamento do mérito do writ, mas apenas a aplicação correta do art.427 do CPP a fatos incontroversos e já delineados no acórdão do tribunal de origem”.



    A PGR opinou pelo não conhecimento do recurso, mas pela concessão da ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus nº 991462/PE (eDOC 82). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O STJ não conheceu do habeas corpus com base nestes fundamentos (eDOC 35):



    (...)



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    A controvérsia consiste em se buscar o reconhecimento da nulidade do desaforamento e o excesso de prazo na prisão preventiva. 



    No entanto, como se observa das informações prestadas pela própria defesa, existe um recurso de agravo em recurso especial pendente de julgamento neste STJ e que versa sobre a mesma matéria de nulidade nesta impetração, o AREsp n. 2.665.719/PE. 



    Assim, a defesa interpôs um recurso simultaneamente à impetração. Dessarte, inviável a análise do presente writ, em razão do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que: 



    [...] A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 823.337 /SP, Sexta Turma, Relª. Min.ª Laurita Vaz, DJe de 21/8/2023).



    (...)



    Por fim, no pedido de excesso de prazo na prisão preventiva, não se encontram, nos autos, um ato coator, ou seja, um julgamento colegiado do Tribunal que seja recente e sobre o assunto. 



    Dessa maneira, a discussão diretamente por esta Corte Superior se mostra impossibilitada, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em um revolvimento de fatos e provas que extrapola os limites da via eleita. 



    (...)



    Dessarte, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    A decisão, mantida pela Quinta Turma do STJ, está em desacordo com o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017)



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base tão somente em processos em andamento. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Ilegalidade flagrante. Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus. 1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. [...]” (RHC 123.711, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. (HC 120.361, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.03.2014, grifei)



    Na mesma linha: RHC 146.311. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe 23.3.2018.



    Ressalte-se, ademais, que a nulidade arguida nos presentes autos, embora não envolva de forma direta a liberdade de locomoção - pois o recorrente esclarece que “o pedido no habeas corpus não é de revogação por excesso de prazo na prisão do Paciente, mas, sim, que se declare a nulidade da decisão na parte que determinou o desaforamento para a Comarca de Caruaru” - guarda estreita relação com esse direito fundamental, o que justifica a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, sustenta-se que a apreciação da matéria apenas em sede de recurso especial acarretaria, na prática, a manutenção da prisão cautelar do recorrente, reputada ilegal em razão de suposto excesso de prazo. Tal circunstância evidencia a necessidade de imediata análise da questão pela via estreita do habeas corpus, sob pena de esvaziar-se a função constitucional desse instrumento de tutela.



    3. Ante o exposto, com base no art. 192 c.c. art. 312, ambos do RISTF, dou provimento ao recurso para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do HC 991462/PE, em especial no que se refere ao pedido de reconhecimento de nulidade processual.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente